Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600485-18.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
27/01/2022
Número: 0600485-18.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 18/11/2021
Processo referência: 0600485-18.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600485-
18.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Sonia Borges Alexandre Pais candidata a vereadora pelo
23 - Cidadania, haja vista a existência de falha que compromete sua transparência e regularidade.
Determinou, ainda, que os recursos caracterizados de origem não identificada, no valor de R$
125,00 (cento e vinte e cinco reais), sejam imediatamente transferidos ao Tesouro Nacional,
conforme art. 32, § 6º da RTSE n. 23.607, sob pena de inscrição em dívida ativa e impossibilidade
de obter certidão de quitação eleitoral até que haja o efetivo pagamento. (Prestação de Contas
Eleitorais apresentada pela recorrente, concorrente ao cargo de Vereador, em Pinhais Pr,
desaprovadas tendo em vista que foram detectados gastos de natureza eleitoral não informados a
esta Justiça Especializada, em afronta ao previsto no art. 14 da RTSE n. 23.609. A despesa,
realizada/saldada em meados de outubro de 2020, não constou da prestação de contas parcial e,
como destacado, tampouco da final, inexistindo qualquer contrapartida nos extratos bancários,
devendo os fatos contábeis serem registrados em sua integralidade e no momento em que
efetivamente gerados. É o que se extrai do art. 36, §1º, da RTSE n. 23.607. Não se desincumbindo o
candidato do ônus de comprovar a origem dos valores utilizados para fazer frente aos gastos
omitidos, a importância despendida deve ser enquadrada como recurso de origem não identificada
(art. 21, §3º c/c art. 32, §1º, VI, da Resolução TSE n. 23.607) e, portanto, recolhida ao Tesouro
Nacional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SONIA BORGES ALEXANDRE PAIS
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
SONIA BORGES ALEXANDRE PAIS (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42856
683
25/01/2022 14:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.160

RECURSO ELEITORAL 0600485-18.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SONIA BORGES ALEXANDRE PAIS VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRENTE: SONIA BORGES ALEXANDRE PAIS
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PEESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS. PAGAMENTO DE
DESPESA COM RECURSOS QUE NÃO
T R A N S I T A R A M P E L A C O N T A
B A N C Á R I A
D E
C A M P A N H A .
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 5,95% DO
TOTAL ARRECADADO. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pagamento das despesas de
campanha fora da conta bancária configura
irregularidade grave que pode ensejar a
desaprovação das contas.

2. No particular, o valor da despesa omitida
foi de R$ 125,00, que representa 5,95% da
arrecadação total de campanha,
possibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para
Num. 42856683 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/01/2022 14:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012514583617000000041831258
Número do documento: 22012514583617000000041831258

afastar a conclusão pela desaprovação das
contas, vez que a falha corresponde a valor
inferior ao limite mínimo de 10% fixado por
esta egrégia Corte.

3. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE n.
23.607/2019.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido para aprovar com ressalvas as
contas prestadas, mantendo-se a
determinação de recolhimento de valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/01/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SONIA BORGES ALEXANDRE
PAIS, candidata ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida
pelo Juízo da 188º Zona Eleitoral de Pinhais/PR (id. 42727846), que julgou desaprovadas
as suas contas em razão da identificação de recursos e gastos de campanha não
declarados, determinando o recolhimento do valor de R$ 125,00, ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Em suas razões recursais (id. 42727851), a recorrente defende que “as falhas
apontadas na decisão por si só não ensejam a desaprovação das contas, supostos
indícios de omissões cometidas, não alcançam volume e gravidade a afetar a isonomia do
processo eleitoral municipal de 2020”.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso para aprovar as suas contas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a doutra Procuradoria
Regional Eleitoral (id. 42803644) apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral.

Num. 42856683 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/01/2022 14:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012514583617000000041831258
Número do documento: 22012514583617000000041831258

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral
a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
razão da identificação de recursos e gastos de campanha não declarados e que não
transitaram pela conta bancária de campanha, determinando o recolhimento do valor de
R$ 125,00, ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

No particular, foi identificada, mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
despesa com a fornecedora CAMILA CASSIANA DA CRUZ – CNPJ 35.073.564/0001-39,
no valor total de R$ 125,00, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
contrariando o disposto nos artigos 14 e 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019 que
têm a seguinte redação:

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº 9.504/97, art. 22, §3º).

§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o registro
da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral que não transitem pelas contas específicas previstas nesta resolução.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

Da redação expressa do artigo supracitado, infere-se que o pagamento de
despesas fora das contas bancárias de campanha implica em irregularidade grave,
Num. 42856683 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/01/2022 14:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012514583617000000041831258
Número do documento: 22012514583617000000041831258

porque compromete a confiabilidade da origem da receita e pode ensejar a desaprovação
das contas.

Outrossim, conforme bem destacou a magistrada de origem:

“De fato, conforme legislação eleitoral, a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha
gera a presunção de existência da despesa subjacente ao documento e, ausente qualquer
justificativa, conclui-se que o gasto eleitoral ocorreu e foi omitido na prestação de contas.

Referida omissão, na linha do que destacado pela análise técnica e pelo Ministério Público
Eleitoral, configura falha de natureza grave, que compromete a lisura do balanço contábil,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.”

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TDE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem
estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando a irregularidade.

Neste sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL
Num. 42856683 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/01/2022 14:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012514583617000000041831258
Número do documento: 22012514583617000000041831258

ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

12. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$
3.700,00 implica em irregularidade grave que representa 25,78% da arrecadação total de
campanha (R$ 14.350,00), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

13. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de
origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 34,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

14.Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212
de 13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 24/08/2020).

De outra sorte, a irregularidade em questão atingiu R$ 125,00, o que
representa apenas 5,95% da arrecadação total de campanha (R$ 2.100,00), permitindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que corresponde a
porcentagem inferior ao limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte, para afastar
a conclusão pela desaprovação das contas, devendo ser mantida a determinação de
devolução de valores.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso eleitoral interposto
apenas para aprovar com ressalvas as contas prestadas, mantendo-se a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 42856683 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/01/2022 14:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012514583617000000041831258
Número do documento: 22012514583617000000041831258

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600485-18.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
SONIA BORGES ALEXANDRE PAIS VEREADOR, SONIA BORGES ALEXANDRE PAIS -
Advogado do(s) RECORRENTE(S): MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado..

SESSÃO DE 21.01.2022.

Num. 42856683 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/01/2022 14:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012514583617000000041831258
Número do documento: 22012514583617000000041831258